Tribunal: TJSP
Processo: 2248659-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL – JUSTIÇA GRATUITA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE - POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO IDOSO - BENEFÍCIO

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL – JUSTIÇA GRATUITA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE - POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO IDOSO - BENEFÍCIO INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2248659-61.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE - IABAS, é agravado
SINDICATO DOS TÉCNICOS, TECNÓLOGOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – SINTARESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2248659-61.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 31185
2
AGRAVO REGIMENTAL no 2248659-61.2019.8.26.0000/50001
Comarca :
São Paulo - 21a Vara Cível Central
Juiz :
Márcio Teixeira Laranjo
Ação :
Cumprimentode
Sentença
no
0061637-50.2017.8.26.0100
Agravante:
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde
IABAS
Agravado :
Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares
em Radiologia, Diagnóstico por Imagens e Terapia
no Estado de São Paulo - SINTTARESP
VOTO N.o 31185
AGRAVO REGIMENTAL - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE
PROCESSUAL JUSTIÇA GRATUITA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE
EVIDENCIAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE -
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS DO
PROCESSO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO AO IDOSO - BENEFÍCIO INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão
monocrática (fls. 05/06) que rejeitou os embargos de declaração
opostos em face da decisão que indeferiu a gratuidade e concedeu o
prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não
conhecimento do recurso.
Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão proferida
deixou de enfrentar o pedido de gratuidade com base no disposto no
artigo 51, do Estatuto do Idoso, que difere do benefício estipulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2248659-61.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 31185
3
no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, devendo ser
suprida referida omissão. Afirma que é uma organização social de
saúde de natureza eminentemente filantrópica e prestadora de
relevantes serviços de saúde pelo SUS à população carente. Alega
que os recursos financeiros por ela utilizados têm natureza pública.
Pugna, ao final, pela retratação da decisão ou pelo provimento do
agravo.
É o relatório.
Em que pese a irresignação do agravante, o recurso não
merece ser provido.
Com efeito, a Suìmula 481, do Colendo Superior
Tribunal de Justic a estabelece que “faz jus ao benefiìcio da justic a
gratuita a pessoa juriìdica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”, o que indica a necessidade de comprovac aÞo efetiva da
impossibilidade financeira de recolhimento da taxa judiciaìria, de
forma que o agravante não estava isento de tal demonstração.
Não se pode deixar de considerar que o agravante
recolheu até então todas as custas devidas, inclusive referente à
apelação interposta, o que evidencia sua capacidade econômica e,
embora não se ignore que a justiça gratuita possa ser requerida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2248659-61.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 31185
4
qualquer fase processual, cabe ao requerente a comprovação de
modificação na sua capacidade econômica, o que não ocorreu no
caso em questão, uma vez que o agravante não demonstrou a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
Importante mencionar que, a simples alegação quanto à
necessidade de justiça gratuita, não condiciona a concessão do
referido benefício, notadamente quando se trata de pessoa jurídica,
ainda que sem fins lucrativos. Há necessidade da comprovação, nos
autos, do comprometimento excessivo de recursos para o patrocínio
da demanda.
Ademais, não obstante o artigo 51, do Estatuto do Idoso
autorize a concessão da assistência judiciaria gratuita às instituições
filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestem serviço ao idoso, a
agravante também não comprovou tal condição.
Assim,
não
havendo
elementos
nos
autos
que
comprovem a superveniente hipossuficiência financeira da parte o
indeferimento da gratuidade era medida de rigor.
Não é demais lembrar que as custas processuais cobrem
boa parte das despesas da máquina judiciária, de modo que o pleito
de gratuidade deve ser visto sempre com cuidado, a fim de se evitar
benefício individual em prejuízo do interesse público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2248659-61.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 31185
5
Em decorrência do exposto, PROPONHO à Turma
Julgadora seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator